Tribunal: TJDFT
Processo: 0747217-52.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Obscuridade. Contradição. Pré-questionamento. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a improcedência dos pedidos formulados em ação que versa sobre contrato de assinatura de veículo, ao fundamento de inexistir falha na prestação do serviço, diante da oferta de carro reserva prevista contratualmente e recusada pelo consumidor.
2. O embargante sustenta a existência de omissões, obscuridade e contradição no acórdão, especialmente: (i) quanto à alegada ausência de análise dos documentos que indicariam a persistência do vício do veículo e a inexistência de perspectiva concreta de solução; (ii) à não aplicação do art. 18, §1o, do CDC, sob o argumento de que a oferta de carro reserva teria ocorrido após o escoamento do prazo legal de 30 dias; (iii) ao silêncio quanto a email que caracterizaria confissão extrajudicial da ré acerca da rescisão contratual; e (iv) à falta de definição expressa sobre a natureza da rescisão e suas consequências jurídicas, notadamente quanto à multa contratual.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incidiu em omissão, obscuridade e/ou contradição.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial, não se prestando, contudo, à substituição do acórdão embargado nem à revisão dos fundamentos da decisão.
5. A omissão sanável por embargos de declaração restringe-se aos casos em que o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso concreto, ou quando incorre em qualquer das condutas previstas no art. 489, § 1o, da mesma norma processual.
6. A obscuridade sanável por embargos de declaração decorre da falta de clareza ou precisão do julgado, quando impede a certeza jurídica sobre as questões decididas.
7. A contradição que autoriza a interposição de embargos de declaração ocorre quando há incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva e o resultado do julgamento, configurando-se sempre que proposições inconciliáveis se contrapõem de modo que a afirmação de uma implica a negação da outra.
8. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões ou teses jurídicas suscitadas pelas partes, bastando que, da análise dos autos, encontre fundamentos suficientes para formar sua convicção, sendo-lhe exigido enfrentar apenas as matérias capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
9. Ainda que manejados para efeito de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar amparados em alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2019242, 0706247-90.2024.8.07.0018. Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 09/07/2025.